Tribunal: TJES
Processo: 5000063-75.2019.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000063-75.2019.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELZA LUIZ MAGALHAES
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000063-75.2019.8.08.0033

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A

RECD
A
.
: ELZA LUIZ
MAGALHÃES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INVALIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO.
COBRANÇA ABUSIVA.
NULIDADE DE COBRANÇA.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IM
PRO
VIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que
a

R
ecorrid
a não
apresentou contrarrazões (Id 4124648).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 4115807), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 4115804), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Forte em tais razões, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos constante da inicial e, por via reflexa, condeno a demandada a pagar a requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária e juros legais contados a partir desta data.

Condeno-a, ainda, a devolver a autora (dano material) o valor R$ 548,65 (quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), incidindo correção monetária a partir da data do pagamento (Num. 2073102 - Pág. 5), e juros legais desde a citação.
”

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
, sob argumento que a requerida teria realizado procedimento TOI em residência d
a
autor
a
em desconformidade com as normas preceituadas em resolução supra, o que foi reconhecido pelo magistrado de piso na r. Sentença, que de fato houve irregularidade no procedimento, portanto, inválido.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
preliminar
de
incompetência dos Juizados Especiais
por
necessidade de produção de prova pericial e no mérito sustenta
ausência de ato ilícito praticado vez que o procedimento objeto dos autos teria se dado de forma regular, afastando assim as condenações impostas.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS

Inicialmente, afast
o
a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 414 de 2010 da ANEEL.

DO MÉRITO

Com efeito,
em que pese as alegações recursais de que ao realizar inspeção de rotina restou constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros, de modo que a energia não fosse contabilizada totalmente e procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado, ressalta-se que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo utilização de meios manuais que evitem o faturamento de energia em sua totalidade deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL
e
o que se observa nos autos é apenas o TOI e demonstrativo de cálculo do consumo irregular e fotos, documento
s
produzido
s
unilateralmente por preposto da recorrente, restando salientar que
o procedimento fora realizado sem a presença d
a

consumidor
a
,
inclusive o documento do procedimento TOI se encontra
como “ausente”
, o que corrobora para as alegações prefaciais
de que
teve seu direito ao contraditório e ampla defesa cerceado, quando não presente no procedimento nada pode contestar.

Não obstante, ressalta-se que neste tipo de ocorrência, dada a gravidade, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor, tais como
produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência
, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Portanto, em relação a constatação da irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente e embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida,
caberia a recorrente elaborar TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no artigo 129, da Resolução da Agência, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis.

Dessa feita
, não há como manter a autuação, nem a cobrança de multa e da energia não faturada exigidas em decorrência do TOI objeto d
a lide
, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129, ademais, a recorrente cotidianamente autua consumidores pelo ‘desvio de energia’', mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da recorrente assumiram mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada, motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença que declarou nulidade dos débitos
cobrados e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais (ressarcimento)
.

Noutro giro, tendo em vista a lesão moral, entendo por existente, vez que a concessionária ré, ao realizar o procedimento de inspeção de forma dissonante com resolução da ANEEL, imputa à parte crime de furto de energia, causando inegáveis transtornos para o consumidor, extrapolando o mero amargor e aborrecimento cotidiano, de modo a atingir sua personalidade jurídica.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E.Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 1.000,00 (mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas).

Sem condenação em honorários, pois
a
recorrid
a
se encontra desassistid
a
de advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)